Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, OLIVEIRA NETO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a advogada dos agravados para que comprove a comunicação da renúncia ao mandato informada na petição Id. 79090160. Ressalto que, enquanto não demonstrada a efetiva notificação do mandante, a renúncia não produzirá efeitos jurídicos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora